Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-05.2024.8.11.0047
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-05.2024.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JUVANI SONAQUE - CPF: 858.718.181-53 (EMBARGANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), HELIA FRANCISCA DA SILVA MENEZES - CPF: 496.207.621-34 (EMBARGANTE), CIONEIA DURAN DE ARAUJO - CPF: 567.589.441-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a validade de cédula de crédito bancário, afastando alegações de nulidade, abusividade de encargos e cerceamento de defesa.

Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à impenhorabilidade de imóvel rural, à divergência jurisprudencial e à necessidade de prova pericial contábil.

O acórdão deixou de apreciar a impenhorabilidade por ausência de análise na origem e existência de pedido pendente na execução, além de julgar improcedentes as demais teses.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto (i) à impenhorabilidade de imóvel rural; (ii) à alegada divergência jurisprudencial; e (iii) à necessidade de produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

Não se verifica qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Os embargos buscam rediscutir o mérito, o que é vedado.

A não apreciação da impenhorabilidade decorreu da vedação à supressão de instância, pois a matéria não havia sido analisada na origem e havia pedido pendente na execução.

Posterior decisão do juízo de primeiro grau reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, confirmando a adequação da postura do acórdão.

Não há contradição ou omissão. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as teses relevantes.

O indeferimento da prova pericial contábil foi justificado pela suficiência do conjunto probatório e pela ausência de indícios concretos de irregularidade.

Incumbia aos embargantes comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373 do CPC, ônus não cumprido.

A decisão manteve coerência interna entre fundamentação e dispositivo e observou a lógica do sistema processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando a matéria não foi apreciada na origem e sua análise implicaria supressão de instância. 3. O indeferimento de prova pericial não configura vício quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Juvani Sonaque, Helia Francisca da Silva Menezes e Cioneia Duran de Araújo em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a improcedência dos embargos à execução.

Sustentam os embargantes, em síntese, (i) omissão quanto à análise da impenhorabilidade do imóvel rural, por se tratar de matéria de ordem pública; (ii) contradição com julgado de outra Câmara deste Tribunal que reconheceu a impenhorabilidade do mesmo bem; (iii) omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial contábil; e (iv) necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, notadamente os arts. 5º, XXVI, XXXV e LV, da CF, e arts. 833, VIII, 926 e 1.013 do CPC .

Requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de os embargantes Juvani Sonaque, Helia Francisca da Silva Menezes e Cioneia Duran de Araújo sustentarem a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC se verifica no caso em exame.

Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel rural denominado “Sítio Santa Luzia”, à suposta divergência com julgado de outra Câmara e à necessidade de produção de prova pericial contábil.

De início, impõe-se esclarecer, inclusive para restabelecer a exata compreensão dos fatos processuais, que a qualificação do julgado como “esquizofrênico” revela-se não apenas inadequada sob o prisma da urbanidade processual, inclusive nos termos do art. 78 do CPC, mas, sobretudo, equivocada à luz da realidade objetiva dos autos.

Isso porque, ao contrário do que sustentado, não houve apreciação da matéria pelo acórdão embargado, e por razão juridicamente legítima: a questão da impenhorabilidade do imóvel não havia sido examinada na origem naquele momento, além de existir pedido incidental com o mesmo objeto pendente de apreciação no processo de execução principal.

E mais: sobrevém fato processual relevante que fragiliza ainda mais a crítica lançada pela parte. Conforme se verifica da decisão posteriormente proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID. 225187496 do processo n. 1000853-28.2024.8.11.0047), a matéria foi expressamente apreciada e decidida na execução, tendo sido reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural “Sítio Santa Luzia”, com fundamento no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC.

Ou seja, o próprio desenrolar regular do processo evidencia que a cautela do acórdão ao evitar supressão de instância era não apenas correta, mas necessária, permitindo que o juízo competente apreciasse a questão no momento oportuno.

Nesse contexto, a alegação de que a decisão seria contraditória ou de difícil explicação à parte hipossuficiente não se sustenta. A decisão foi tecnicamente adequada, respeitou a lógica do sistema processual e, como demonstrado, não obstou, mas apenas preservou o momento próprio para o exame da matéria, que efetivamente veio a ocorrer.

A tentativa de desqualificar o julgado por meio de linguagem imprópria não substitui a necessidade de enfrentamento técnico da decisão, tampouco evidencia qualquer vício integrativo.

No que tange à alegada necessidade de dilação probatória, o acórdão também foi claro ao consignar que o conjunto probatório constante dos autos se mostrava suficiente ao julgamento, sendo desnecessária a realização de perícia contábil, especialmente diante da ausência de demonstração concreta de irregularidades.

Igualmente, restou consignado que incumbia aos embargantes o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

No mérito, o acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as teses deduzidas, reconhecendo a validade da Cédula de Crédito Bancário, a regularidade da assinatura eletrônica e a inexistência de abusividade dos encargos contratuais.

Assim, não há omissão, contradição ou qualquer outro vício a ser sanado. O que se verifica é mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Por fim, não há qualquer incoerência interna no julgado, que manteve perfeita correspondência entre fundamentação e dispositivo, limitando-se a não conhecer de matéria que, à época, não poderia ser apreciada, e decidindo, de forma motivada, todas as demais questões devolvidas ao Tribunal.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a delimitação da matéria decidida:

“(...)Inicialmente, com relação à preliminar de cerceamento de defesa, é forçoso reconhecer que esta não merece prosperar.

Como é cediço, o art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a causa versar sobre questão unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Por sua vez, o art. 370, parágrafo único, do mesmo Diploma estabelece que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, o magistrado singular fundamentou de forma suficiente o indeferimento da prova pericial contábil, consignando que a verificação de eventual excesso poderia ser realizada mediante simples cálculos aritméticos a partir dos documentos já acostados, inclusive do parecer técnico apresentado pelos próprios embargantes.

Não se pode olvidar que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e utilidade da dilação probatória. A produção de prova pericial não pode ser deferida como expediente exploratório, desacompanhado de elementos mínimos que indiquem sua imprescindibilidade.

Do mesmo modo, a alegação de falsidade da assinatura foi formulada de maneira genérica, sem qualquer indício concreto apto a justificar a realização de perícia, ressaltando-se que as assinaturas foram colhidas através de sistema eletrônico válido, não se verificando qualquer irregularidade apta a justificar a realização da perícia requerida.

Assim, não se vislumbra qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser afastada a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, a alegação de inexistência do débito igualmente não merece guarida.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, representando dívida em dinheiro certa, líquida e exigível. Trata-se de título dotado de presunção relativa de legitimidade, apto a aparelhar a execução independentemente de outras provas. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por empresa devedora em face de cooperativa de crédito, tendo como objeto a execução de cédula de crédito bancário. A parte embargante alegou: nulidade da execução por ausência de memória de cálculo adequada, aplicação do CDC, ilegalidade da capitalização de juros, abusividade na cobrança de encargos moratórios e descaracterização da mora. Sentença rejeitou todas as alegações, reconhecendo a validade do título executivo, regularidade dos encargos e ausência de excesso de execução por falta de planilha discriminada da parte embargante. II . Questão Em Discussão Há seis questões em discussão: (i) saber se há nulidade da execução por ausência de planilha de cálculo clara; (ii) saber se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (iii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iv) saber se há ilegalidade ou abusividade na capitalização de juros; (v) saber se é legítima a cumulação de multa e juros moratórios; e (vi) saber se há fundamento para a descaracterização da mora. III. Razões de decidir A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo certo, líquido e exigível, nos termos do art. 784, XII, do CPC e art . 28 da Lei nº 10.931/2004. A memória de cálculo apresentada pela exequente detalhou taxa de juros, amortização e sistema de atualização do débito. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e baseada em documentos contratuais . O CDC não se aplica à relação contratual em que o crédito é destinado à atividade empresarial da parte contratante. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme Tema 539/STJ. É legítima a cumulação de multa moratória com juros de mora, dada à natureza distinta dos encargos. Não havendo abusividade nos encargos cobrados, resta caracterizada a mora do devedor . IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha detalhada atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo . 2. A capitalização mensal de juros é válida se houver pactuação expressa. 3. A cumulação de multa e juros moratórios é legítima, dada a natureza diversa dos encargos . 4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à empresa que contrata crédito como insumo para sua atividade empresarial. 5. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente documental . 6. A inexistência de encargos abusivos impede a descaracterização da mora contratual.”(...)” (TJMT, RAC 10016352220258110040, 3ª. Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.11.2025 – negritei)

Os apelantes sustentam que o valor não lhes foi entregue, todavia não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório mínimo que corroborasse tal assertiva, como extratos bancários ou documentos que evidenciassem a ausência de crédito na data da contratação. Nesse ponto, cabe anotar que não se trata de “prova diabólica”, como alegado pelos recorrentes, sendo perfeitamente possível que eles juntassem seus extratos bancários para comprovar o alegado.

Incumbia-lhes o ônus de demonstrar a sua alegação impeditiva, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o que não fizeram.

Ademais, revela-se contraditória a postura defensiva adotada, pois ao mesmo tempo em que alegam inexistência absoluta da obrigação, requerem a realização de perícia para apuração de valores pagos e reconhecimento de excesso de execução, conforme petição de id. 340005366, o que pressupõe a própria existência da relação obrigacional. Não se desconstitui a força executiva do título mediante alegações desprovidas de suporte probatório.

No tocante à alegação de nulidade da assinatura da avalista Cioneia Duran de Araujo, verifica-se que a contratação se deu por meio de sistema eletrônico, com registro de data, hora, geolocalização e IP, mecanismo admitido pelo ordenamento jurídico e compatível com o disposto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 14.063/2020, que conferem validade jurídica às assinaturas eletrônicas. A insurgência foi deduzida de forma genérica, sem demonstração de vício concreto ou fraude específica, inexistindo elementos que infirmem a regularidade do procedimento adotado.

A jurisprudência tem reconhecido a validade das assinaturas eletrônicas quando demonstrada a integridade do sistema utilizado e a vinculação do signatário ao ato praticado, razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR A SIGNATÁRIA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A MP nº. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art . 10, § 2º). A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.” (TJMT, RAI 1010927-88.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024 – negritei)

Também não procede a alegação de abusividade dos juros remuneratórios. A limitação a 12% ao ano não encontra respaldo legal, sendo pacífico o entendimento consolidado na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Para que houvesse limitação, seria necessária demonstração concreta de que a taxa pactuada destoou significativamente da média de mercado à época da contratação, o que não ocorreu. Os apelantes limitaram-se a afirmar, sem comprovação documental idônea, que a taxa média seria inferior à contratada.

Quanto à capitalização mensal, o contrato foi celebrado após a vigência da MP nº 2.170-36/2001 e contém previsão expressa de capitalização, circunstância que atrai a incidência da Súmula 539 do STJ, segundo a qual é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

Assim, não há ilegalidade na cobrança.

No que se refere ao alegado excesso de execução, embora os apelantes tenham apresentado cálculo próprio, constata-se que o referido demonstrativo desconsiderou os juros remuneratórios pactuados sob a premissa de limitação a 12% ao ano.

Afastada a tese de abusividade, o cálculo apresentado perde seu fundamento jurídico, não evidenciando qualquer excesso.

Assim, não demonstrada ilegalidade nos encargos contratuais, inexiste suporte para reconhecimento de cobrança indevida.

Por fim, no que concerne à alegação de impenhorabilidade do imóvel rural, verifica-se que a matéria não foi objeto de apreciação específica na sentença, tampouco houve oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão, além de constar pedido pendente de apreciação na execução principal. A análise originária da questão por esta instância configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do ponto.”

Portanto, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026